Tribunal: TCU
Processo: 000.509/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2006/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: (i) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; (ii) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em consideração, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; (iii) dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.509/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: José Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.000.000-XX); Miguel de Andrade Lima Campos (XXX.000.000-XX); Pedro Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.795.864-XX); Renata de Andrade Lima Campos (XXX.519.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.